Tribunal: STF
Processo: Rcl 54550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG. TEMA 396: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul, em 12.7.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo n. 5070142-36.2020.8.21.7000, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396:



    “(...) 1. Não é de ser conhecido o presente agravo interno no tocante às alegações relativas à aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, porquanto se referem à parte da decisão que não admitiu o recurso extraordinário ‘quanto às demais questões’. Com efeito, o recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    2. O recurso extraordinário interposto pelo Agravante teve seguimento negado em razão do RE 603.580/RJ (TEMA 396), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005 (…)



    Já o acordão n. 70075664425, assim dispôs:



    ‘não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998). (....) Isso posto, nego provimento ao recurso, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial fixada em sentença para o correspondente a 12% sobre o valor atualizado da causa. Como se vê, tanto a sentença, quanto o acórdão que a confirmou, são claros no sentido que os pensionistas de policiais civis possuem o direito aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12, desde que tenham direito à paridade, nos termos dispostos pela Constituição Federal. O fato de o título ter mencionado um dos requisitos elencados pela Constituição (ingresso do servidor público antes da vigência da EC nº 20/1998) para aferir quem possui direito à paridade, não significa dizer que seja o único a ser analisado em cada caso concreto, sob pena, inclusive, de afronta aos dispositivos constitucionais. Com efeito, para cada pensionista de ex-servidores da policia civil, deverão ser analisados os requisitos previstos na Constituição Federal, bem como no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396 do STF), para verificar se o beneficiário possui direito à paridade, uma vez que em relação ao reajustes das Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12 não há mais discussão a respeito, porquanto expressamente deferido no título judicial. A Ementa Constitucional nº 47/2005 estendeu as garantias previstas no art. 7º, da EC nº 41/2003, também, aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da emenda (31/12/2003), garantindo, ainda, idêntico direito aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC nº 20/1998, conforme estabelecem os seus arts. 2º e 3º: ‘Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda. Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo’. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ (TEMA 396), em sede de repercussão geral, assentou que ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, §7º, inciso I)’ (…)



    Extrai-se que as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos.



    Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF.



    Importante registrar, ainda, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. É necessária tal consignação para que não se confundam as regras da integralidade (critério de fixação do próprio valor do benefício) com as da paridade (critério de reajustamento dos benefícios). 



    Para o caso dos autos, aplica-se, ainda, a Lei Complementar n. 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4 o do art. 40 da Constituição Federal: 



    ‘Art. 1º O servidor público policial será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014) II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014) a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; (Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 



    Com efeito, para os policiais civis não se exigem os 35 anos de contribuição previstos n o artigo 3º, I, da EC 47/2005, mas sim, 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Tal, por conseguinte, deverá ser observado como regra especial para fins de garantir à paridade aos pensionistas’. 



    No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. Helio Francisco dos Santos ingressou no serviço público em 21/08/1970, faleceu em 22/01/2015, conforme documento juntado no Evento 11 - Laudo 2. Verifica-se da documentação, que o Sr. Helio possuía 33 anos e 05 meses de contribuição e 31 anos e 03 meses de efetivo exercício no serviço público, tendo, portanto, preenchido os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista a na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12.’ 



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Segunda Câmara Cível, ao reconhecer o direito à paridade, com o registro de que o instituidor da pensão preencheu ‘os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005’, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396) (…)



    Ante o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento” (doc. 8).



    2. Contra esse acórdão, o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul ajuíza a presente reclamação. Alega o reclamante que o Tribunal de Justiça “entendeu que a pensionista tem direito à paridade (e, portanto, é, beneficiária do título executivo judicial) mesmo que o instituidor da pensão tenha tempo de contribuição inferior a 35 anos previsto no artigo 3º, I, da EC 47/2005, já que era beneficiário da aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/85, que exige 30 anos de contribuição para a percepção de proventos” (fl. 2, doc. 1).



    Relata que “interpôs recurso extraordinário, com o fito de demonstrar a incorreta aplicação ao caso concreto do Tema 396 do STF (...) no entanto, a 1º Vice-Presidência do TJRS, ao proferir juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou seguimento à inconformidade, ao fundamento de que a decisão recorrida encontrava-se em consonância com o julgamento firmado no Tema 396 deste E. STF (RE 603.580/RJ). Inconformado, o ente estatal interpôs recurso de agravo interno, o qual foi apreciado pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça, a qual manteve a decisão da 1ª Vice-Presidência” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que pela “decisão regional reclamada restou por ofender a autoridade do julgamento deste E. Supremo Tribunal, no próprio Tema 396 desta Corte. Além disso, a matéria relativa à paridade em atividades de risco teve o reconhecimento da repercussão geral com o Tema 1.019” (fl. 2, doc. 1). 



    Sustenta que “a hipótese dos autos revela ilegal interpretação da tese firmada no Tema 396 do STF e, portanto, do art. 3º da EC 47/2005, bem como errônea aplicação das EC 41/2003 e 47/2005, da Constituição da República, visto que não há confundir, smj, as circunstâncias em que deferida a aposentadoria do extinto servidor, com o expresso cumprimento da norma do art. 3º da EC 47/2005” (fl. 9, doc. 1).



     



    Ressalta ser “incontroverso nos autos de origem, o instituidor da pensão era servidor integrante dos quadros da Polícia Civil Estadual e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005, pois não completou 35 anos de contribuição. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade. O servidor faleceu após a EC 41/03. Portanto, para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito tenha preenchido os requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC47/2003” (fl. 11, doc. 1).



    Salienta que “se o extinto segurado não se aposentou com fundamento no art. 3º da EC 47/05, como na hipótese, não há como a pensão decorrente daquele óbito aproveitar-se desta regra, pois o dispositivo é expresso em se aplicar apenas às pensões derivadas de proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com ela” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que “a Câmara do Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul promoveu interpretação ampliada da norma constitucional de transição, não se justificando a aplicação da regra de reajuste da pensão pela paridade, instituto extinto desde a EC 41/2003, restando violada, expressamente, a norma constitucional e o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 396. Assim, tem-se que equivocada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento, em face do Tema 396, de que “a decisão recorrida está de acordo com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral” (fl. 13, doc. 1).



    Requer “a suspensão da decisão impugnada até julgamento final desta reclamação constitucional, em face dos graves danos causados ao reclamante em suas finanças, bem como à segurança e integridade do ordenamento jurídico” (fl. 14, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRGS, nos autos do processo em epígrafe, como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580/RJ (Tema 396), determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada” (fl. 14, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema n. 396.



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser cabível reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral se comprovada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”(DJe 4.8.2015).



    A norma de transição consubstanciada no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 assim dispõe:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:



    “Extrai-se que as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos.



    Em outros termos, a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC n. 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, ratificados pelo Tema 396 do STF.



    Importante registrar, ainda, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido. É necessária tal consignação para que não se confundam as regras da integralidade (critério de fixação do próprio valor do benefício) com as da paridade (critério de reajustamento dos benefícios). 



    Para o caso dos autos, aplica-se, ainda, a Lei Complementar n. 51/1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal: 



    ‘Art. 1º O servidor público policial será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar n. 144, de 2014) II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: (Redação dada pela Lei Complementar n. 144, de 2014) a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; (Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 



    Com efeito, para os policiais civis não se exigem os 35 anos de contribuição previstos n o artigo 3º, I, da EC 47/2005, mas sim, 30 anos, para fins de aposentadoria com proventos integrais. Tal, por conseguinte, deverá ser observado como regra especial para fins de garantir à paridade aos pensionistas’. 



    No caso concreto, o instituidor da pensão Sr. Helio Francisco dos Santos ingressou no serviço público em 21/08/1970, faleceu em 22/01/2015, conforme documento juntado no Evento 11 - Laudo 2. Verifica-se da documentação, que o Sr. Helio possuía 33 anos e 05 meses de contribuição e 31 anos e 03 meses de efetivo exercício no serviço público, tendo, portanto, preenchido os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista a na Lei Complementar n. 51/1985, razão pela qual faz jus a exequente à paridade em relação aos reajustes previstos nas Leis Estaduais nº 14.072/12 e nº 14.073/12.’ 



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Segunda Câmara Cível, ao reconhecer o direito à paridade, com o registro de que o instituidor da pensão preencheu ‘os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005’, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396) (…)



    Ante o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento” (doc. 8).



    Não se vislumbra teratologia na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, pois, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada acatou o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580, Tema 396 da repercussão geral. 



    8. A aplicação conjugada da Lei Complementar n. 51/1985, que trata da aposentadoria especial do servidor público policial, não foi objeto de análise por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG. E esse critério distintivo, suscitado na decisão reclamada, não comprova teratologia do acórdão impugnado. Entendimento diverso negaria o direito à paridade a todos os pensionistas de ex-servidores públicos detentores de aposentadoria especial.



    Não comprovada teratologia no ato reclamado, afasta-se o cabimento da presente reclamação. Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.495-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 48.269-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 396 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento . 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 396 da repercussão geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (Rcl n. 50.662-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    9. No Recurso Extraordinário n. 1.162.672, representativo do Tema 1.019, pendente de julgamento de mérito, este Supremo Tribunal reconheceu ter repercussão geral a controvérsia sobre o “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais ns. 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade” (RE n. 1.162.672, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.11.2018).



    No caso em exame, a autoridade reclamada concluiu preenchidos os requisitos do art. 3º da Ementa Constitucional n. 47/2005 e, por isso, pensionista do servidor falecido teria direito à paridade nos reajustes previstos nas Leis estaduais ns. 14.072/2012 e 14.073/2012. 



    Esse entendimento está em harmonia com o Tema 396 da repercussão geral, no qual dispõe que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”(DJe 4.8.2015).



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado, quanto ao cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 3º da Ementa Constitucional n. 47/2005 para pensionista de ex-servidor ter direito à paridade, em relação aos reajustes previstos nas Leis estaduais ns. 14.072/2012 e 14.073/2012. Assim, por exemplo:



    “Cuida-se de agravo regimental em reclamação constitucional interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, ante a não configuração de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou de desrespeito a sua autoridade, por não vislumbrar teratologia na aplicação do Tema nº 396 da repercussão geral pelo órgão de origem (…)



    A parte agravante reitera os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória e, nessa medida, não apresenta elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, na qual se reconheceu a ausência de teratologia na aplicação do Tema nº 396 da repercussão geral para se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 5067038-36.2020.8.21.7000 (...)



    Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que alterar as conclusões do Tribunal de origem acerca do cumprimento dos requisitos previstos pelo art. 3º da EC 47/2005 demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula n. 279/STF). (…)



    No caso dos autos, torno a consignar que o reclamante não logrou demonstrar a existência de teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 396 da repercussão geral pela autoridade reclamada para negar seguimento ao recurso extraordinário. Ademais, não cabe perquirir o aventado desacerto das decisões tomadas pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS por intermédio da reclamação, a qual 



    ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo de ato reclamado de estrita competência daquele Tribunal, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    Em verdade, o agravante, não satisfeito com o desfecho do feito, pretende, por meio desta reclamação, que o Supremo Tribunal Federal revisite o conteúdo dos atos decisórios até aqui proferidos mediante o seguimento de recurso extraordinário manifestamente incabível. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    No caso de o julgamento ser unânime, considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, condeno a agravante ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem” (Rcl n. 50.662-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora